Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006145-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), JUSSARA GARCIA GUIMARAES - CPF: 208.495.671-49 (APELADO), CLOVES LUIZ GUIMARAES - CPF: 273.608.146-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 8% (OITO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, §3o, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4o, DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 – Condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, exequente, objetivando a reforma da decisão proferida na instância singela, pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá-MT, exarada nos autos de Execução Fiscal n. 1006145-80.2022.8.11.0041, movida em desfavor da empresa RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA e outros, que, em síntese, atendendo requerimento da Fazenda Pública, que reconheceu a insubsistência do débito em execução, informando acerca do cancelando a CDA objeto da ação expropriatória fiscal,
d
eclarou extinta
a execução e, em ato subsequente, condenou o Ente Público Fazendário ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico do executado, que arbitrou em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85 §3o, II do CPC, com aplicação do artigo 90, §4o, do mesmo Diploma Legal, e reduziu a condenação pela metade, restando finalizada em 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico (CDA), ante a ocorrência da citação e existência de litigiosidade (Id. 178184186).

Contra a condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou o presente recurso de apelação cível com o viso de afastá-la na forma fixada pelo julgador monocrático, sob os fundamentos, a seguir:

- Discorre sobre o não cabimento da condenação, ante a ausência de litigiosidade, tendo em vista que não se opôs à pretensão do executado, tendo cancelado o título administrativamente, de forma que não há razão plausível para sofrer condenação em honorários advocatícios, ainda mais no valor exorbitante em que restou fixada pelo togado singular.

- Aduz que inexiste sucumbência, visto que não houve vencido ou vencedor, tampouco se pode dizer proveito econômico em favor dos executados. A sentença extintiva com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais tem natureza meramente declaratória, não condenatória, o que afasta a concepção de
“ganho de causa”
e, por via obliqua, o invocado
“proveito econômico”.

- Fala sobre a singeleza da matéria abordada, revelando que o trabalho do profissional da advocacia e o tempo despendido para realização do serviço foram mínimos, o que não justifica o montante da condenação que lhe foi imposta a título de honorários.

- Por fim, elucida que na fixação dos honorários advocatícios, na hipótese como a dos autos, não se aplicam os regramentos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código Procedimental Civil, devendo tal verba ser fixada em observância ao princípio da equidade previsto no artigo 85, § 8o do mesmo Códex.

Como reforço argumentativo ao acima apresentado, traz à colação entendimentos jurisprudenciais. (Id. 178184187)

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao apelo, conforme certidão exarada no Id. 178184152.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de apelação cível reside em saber se a extinção da ação executiva fiscal em razão do reconhecimento do pedido pelo Ente Público Fazendário, com o consequente cancelamento da CDA - Certidão de dívida Ativa que aparelha o processo executivo, pode gerar condenação em honorários advocatícios a ser suportados pela FAZENDA PÚBLICA nos moldes em que restou fixada pelo ilustre magistrado sentenciante.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, especialmente no que se refere à condenação honorária, a Fazenda Pública, via recurso de apelação cível, submete a matéria à apreciação deste Sodalício, cabendo a mim, em atenção às normas regimentais, a relatoria.

Segundo suas argumentações, é incabível a condenação dos honorários advocatícios pelos motivos delineados na peça recursal e reproduzidos no relatório trazido à colação, que, em resumo, pretende a exclusão da condenação ou, de outra banda, sua modificação, para que seja fixada em observância ao princípio da equidade (aplicação equitativa), prevista no artigo 85, §8o, do CPC.

Analiso a controvérsia posta à apreciação.

Pois bem.

Analisando atentamente o caso, a conclusão a que cheguei é de que a condenação posta a título de honorários advocatícios, na instância monocrática, não merece reparo. Justifico:

Inicialmente registro que a tese enfrentada pelo Procurador-Geral do Estado em defesa do Ente Público Fiscalizador, notadamente no que se refere ao não cabimento da condenação em honorários advocatícios, nem de longe merece o provimento almejado.

O entendimento jurisprudencial da Superior Corte de Justiça é uníssono no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu na hipótese em julgamento, inclusive com apresentação de defesa, deve ela (Fazenda Púbica – exequente) responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência –
in verbis:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

No campo da jurisprudência deste Tribunal, constata-se que o entendimento desta Corte não destoa do entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça –
in verbis:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÕ CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCLAMENTO DA CDA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DED PRÉ-EXECUTIVIDAE PELO EXECUTADO – HOORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇAO POR EQUIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§2o E 3o - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §5o DO CPC – ARTS. 85, §§ 3o E 5o, E 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2 – Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no art. 85, §3o, I, do CPC, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o do CPC.

De forma que, não permanece dúvida de que a verba honorária é devida, não tendo aplicabilidade ao caso as disposições do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 392, tendo em vista que o Ente Público apelante somente peticionou ao juízo
“a quo”
informando o cancelamento da CDA, e também requerendo a extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade.

Quanto à fixação da condenação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, com embasamento no artigo 85, §3o, do CPC, que, por via do presente recurso, pretende a Fazenda Pública a aplicabilidade com embasamento no art. 85, § 8o, faço constar que em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei-me no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se for ponderado que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudessem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8o, do CPC, apreciação equitativa, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8o, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela oportunidade, que é obrigatória, nesses casos, a observância dos critérios objetivos previstos nos §§2o ou 3o do artigo 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para a definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DDO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE – PROVEITO ECONÔMICO – ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS) 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618 – TEMA 1.076/STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945 E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 (...)

5 – Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP da relatoria do Ministro OG FERNANDES – Tema 1.076/STJ. E, após a Primeira Seção deste Corte, na sessão de 26;05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos dos embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6 – Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, § 8o, do NCPC não permite o arbitramento da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observâncias dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o ou 3o do art. Do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

(...).

(EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1717878/SP (2020/0148362-0).

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a Sistemática de Recursos Repetitivos (tema 1.076), deixo de acolher a tese da Fazenda Púbica de que a condenação de honorários advocatícios deva ser fixada pela apreciação equitativa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento), reduzido pela metade, com fundamento no art. 90, §4o, do Código Procedimental Civil, resultando em 4% sobre o proveito econômico, constante na CDA instruidora da ação expropriatória fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024